Tribunal: TJMT
Processo: 0007668-35.2008.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007668-35.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 361.592.121-68 (RECORRENTE), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), EVALINA EVANGELISTA BISPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
,
PELO MEIO CRUEL
E
PELO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVIC
ÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA

DO
MOTIVO TORPE, DO
MEIO CRUEL
E
DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –

RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar,
outrossim
, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Helena Ferreira da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
0
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
000
7668-35.2008.811.0042
, pronunciando-
a
pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado pelo
motivo
torpe
, p
elo
meio cruel e p
elo
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º,
I,
III e IV
, do Código Penal), determinando
que seja
subm
etid
a
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

A
recorrente, nas razões que se encontram no ID
172431349, p. 82-
-93
,
postula

o afastamento das qualificadoras d
o
motivo fútil,
do
meio cruel e
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
172431349, p. 94-102
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
172431352
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
177525668
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória que se
encontra
no ID
172431346
, narra os fatos da seguinte forma
:

[...]

No dia 11 de novembro de 2007, por volta da 08:00hs, na residência particular localizada na Rua C, n.144, bairro Lixeira, nesta Capital, a denunciada HELENA FERREIRA DA SILVA (48 anos), agindo por motivo torpe, efetuou golpes de arma branca — faca — que foram
causa
suficiente da morte de
Evalina
Evangelista Bispo (68 anos), mediante recurso que dificultou a defesa da
vitima
e mediante meio cruel
.

A
vitima

Evalina
, cedeu parte do seu terreno para seu filho
Ataide
José Bispo viver em uma casa com sua companheira, ora denunciada HELENA
.

Durante a convivência, a denunciada sempre apresentou um temperamento
dificil
tanto com sua sogra quanto com seu companheiro. Algumas vezes as discussões eram motivadas pelo fato de Helena querer se separar de
Ataide
e ficar com uma parte do terreno no qual viviam, o qual pertencia
a
vítima.

Todavia, para a denunciada, a
vitima
era um entrave ao seu objetivo, pois ela dizia que só "sairia do terreno morta".

Na data do evento a vítima conversava com a denunciada quando, por razões desconhecidas, discutiram e, ato contínuo, Helena de posse de uma faca, desferiu vários golpes contra sua sogra.

A vítima não esperava uma reação daquelas, não teve tempo para se defender das investidas de Helena e caiu ao solo. Prosseguindo a denunciada com
as golpes
de faca, causando-lhe ainda mais sofrimento.

Somente com a intervenção de um vizinho, chamado aos gritos pela filha da denunciada, Helena parou de esfaquear a vítima, mas, ainda assim, dizia que queria terminar de matar sua sogra.

As lesões causadas na senhora
Evalina
foram
causa
suficiente para sua morte, conforme dá conta o laudo de folhas 68-75, provocada por choque hipovolêmico (hemorragia), dado as diversas perfurações.

O
motivo do crime
segundo afirmaram pessoas que conheciam a
vitima
e conhecem a autora, teria sido o constante interesse de a denunciada em ficar com parte do terreno — e casa — onde morava e que pertencia a Eveline; ou seja, sua ganância
.

O crime foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da
vitima
pessoa idosa que foi surpreendida pelo ataque da denunciada; e ainda p
or
meio cruel
— facadas — que causaram anormal sofrimento a
vitima
, a qual mesmo socorrida e levada ao Pronto Socorro, não resistiu aos ferimentos.

[...]
.

Sublinhados no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é
consentido
tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a
Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob

apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado
(
a
rt. 121, § 2º, I
, III e IV, do Código Penal
)
narrado na denúncia
ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
172431348
, p
.
101-107
)
,
Laudo Pericial
de Necr
o
psia
n.
01-01-000782-01/2007
(ID
150494664
,

p
. 11
/
25
);
certidão de óbito (ID
172431348, p. 109
);
Laudo Pericial n. 02-06-005745/2007 (ID 172431348, p. 215-223)
; Laudo n. 03-01-003908/2007 (ID 172431348, p. 243-245); Laudo Pericial n. 02-11-000062/2008 (ID 172431348, p. 246); Laudo Pericial n. 02-11-000062/2008)
;
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito ao pleito de
exclusão da qualificadora do motivo fútil,
a recorrente alega que
“
a motivação do crime não guarda razoabilidade com as provas colhidas na instrução criminal”,
relatando que as discussões entre ela,
Ataíde (seu ex-marido)
e sua sogra (ora vítima) eram frequentes,
o que poderia ser inferido de
boletins de ocorrência
registrados por ela.

Menciona que a
testemunha Marlene relatou que na data de 4 de dezembro de 2006 a recorrente compareceu em delegacia para comunicar que estava sendo ameaçada pelo marido e pela vítima para sair da casa onde residia. Além disso, faz alusão à existência de medidas protetivas contra seu ex-marido, as quais foram descumpridas por este. Nesse sentido, alega que queria se separar do ex-marido,
“desde que ele a restituísse sua parte a casa, já que a recorrente ajudou a construir a casa”
, só permanecendo naquele imóvel
“por ser seu único patrimônio”
.

De mais a mais
,
argumenta
que a jurisprudência vem reiteradamente entendendo que
“[...]
a vingança
somente induzirá a torpeza quando em confronto com o ato que a motivou revelar ignominia ou abjeção, o que não se verifica no presente caso”.

Na contramão das alegações da recorrente, os indícios da presença dessa qualificadora ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase
extrajudicial e na instrução menor, que apontam que el
a

atac
ou a
ofendida
com uma faca após se desentenderem, razão pela qual não se pode concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Isso porque
,
colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que

o informante Ataíde José Bispo (ex-marido da recorrente) e a testemunha Josias Henrique Carvalho (
à época
vizinho da recorrente e da vítima)
foram unísson
o
s em suas afirmações no sentido de que
a insurgente
ceifou a vida da vítima em razão de problemas relacionados ao lote em que viviam,
posto que, em razão de reformas realizadas pela recorrente no imóvel, esta
“exigia a parte dela”
.

A
inda a
cerca dos fatos narrados na exordial acusatória, ressai do depoimento extrajudicial de
Janaina Silva Bispo, filha da recorrente e neta da vítima, que
Janaina
jamais presenciou sua mãe ser agredida por seu pai ou por sua avó.
Igualmente
, consignou que, apesar de a recorrente já ter registrado boletins de ocorrência em desfavor da vítima, as acusações eram falsas.

Em relação ao crime em comento,
Janaina
assinalou que a discussão entravada entre a recorrente e a vítima se iniciou na noite anterior ao crime e teve por motivo o fato de que
“[...] seu pai ATAÍDE comprou para a declarante um chocolate e não comprou para sua mãe [...]; que durou até a hora que seu pai saiu de casa e à noite viu quando sua mãe chamou a polícia alegando que sua avó, a vítima, havia batido nela, o que não é verdade, nunca viu seu pai ou sua avó bater em sua mãe [...]” (ID: 172431348. p. 56).

De sua parte, as testemunhas
Claudenise
do Nascimento, Cleusa Maria Rodrigues,
Evalina
Evangelista Bispo e Marlene Gomes Brito aduziram em sua oitiva que não presenciaram os fatos, tendo
Claudenise
e Cleusa (irmãs e
,

à época
,

vizinhas da vítima e da recorrente) declarado que chegaram ao local do fato após cessado o crime e tão somente acompanharam a vítima até o Pronto Socorro.

Destarte, é imperativo reconhecer que há elementos probatórios indicativos de que, em tese, o ilícito em apuração teria sido perpetrado por motivo repugnante, não havendo falar-se, portanto, em exclusão da qualificadora do motivo torpe neste momento, eis que, repita-se, tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP.

PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2.

Havendo na decisão de pronúncia menção expressa às provas e indícios que indicam ter tido os acusados, em tese, cometido o delito de homicídio, por motivo torpe, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação, nela incluída a qualificadora insculpida
nos artigo
121, § 2º, inciso I, do
CP
.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03
.
11
.
2020,
DJe
16
.
11
.
2020).
Destacamos

Por consequência,
é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal deve

ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Ademais disso, a
manutenção da qualificadora do emprego do meio cruel não se mostra desarrazoad
a
, eis que
a
recorrente, mediante uso de arma branca (faca), supostamente
efetuou

diversos golpes
(aproximadamente 8) na cabeça d
a vítima,
demostrando que o ato
pode ter sido
extremamente violento e ger
ado
dor demasiada.

Cezar Roberto Bitencourt
dissertando sobre o tema esclarece que
o “
meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro,
martirizante
, que revela ausência de piedade, v. g.,
pisoteamento
da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à
vítima
”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado – 6. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2010).

Por seu turno, este
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARCATERIZADAS -
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE TODAS AS QUALIFICADORAS -
MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO
- CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR SE O CIÚME CONFIGURA OU NÃO MOTIVO TORPE - ENTENDIMENTO DO STJ -
ACÓRDÃO DO TJMT -
MEIO CRUEL
- ESGANADURA - ESGORJAMENTO -
DESNECESSÁRIO SOFRIMENTO À VÍTIMA - ARESTO DO TJMT -
EMPREGO DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SURPRESA - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - FEMINICÍDIO - POSSESSIVIDADE, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E AGRESSÕES DECORRENTE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR - PREMISSA DO TJMT - QUALIFICADORAS IMPUGNADAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL
2
DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

“
Demonstrada
a
plausibilidade da conduta especialmente
dolorífica
, consistente em desferir [...] golpes de faca na vítima, incluindo o ato de
esgorjamento
de seu pescoço, destinado a promover desnecessário sofrimento à vítima, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel.” (TJMT, RSE NU 0007543-70.2016.8.11.0015)
.

[
...
].

(
TJMT, Enunciado Criminal 2).
(N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14
.07.
2020,
Publicado
no
DJE

de 22.
07
.
2020)
.

Destacamos

Como se
vê,
demonstrada a plausibilidade da conduta
potencialmente
dolo
rosa

q
ue pode

t
er
promovido
desnecessário sofrimento à vítima, deve a qualificadora do meio cruel
ser submetida ao Tribunal do Júri
.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ressai destes autos
que, em tese, a ofendida
—
pessoa idosa (68 anos de idade)
—
foi golpeada
pelas costas,
em sua residência, não esperando o ataque
,
bem como
que a recorrente investiu em
golpeá-la
mesmo após e
la
já ter caído ao solo, s
omente
cessando sua conduta depois de ser
impedida
por Josias Henrique
.

Sendo assim, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pela recorrente na execução do delito em alusão, impondo-se destacar que, não obstante deva ser reconhecido que a suposta existência de animosidade entre a insurgente e a ofendida, verifica-se que não há como se afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Diante disso,
o pleito visando o afastamento das causas qualitativas d
o homicídio em referência, deve
ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos
incisos
I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas causas de qualificação, daí por que a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A
cerca do
tema
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Helena Ferreira da Silva
,
que deverá ser submetida ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe,
pelo
emprego de meio cruel e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023